Tribunal: STF
Processo: HC 210549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PENA — DOSIMETRIA — REGIME DE CUMPRIMENTO — SUBSTITUIÇÃO — RESTRITIVA DE DIREITOS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 706.575/SP não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar, em extensão menor do que a pretendida, a pena imposta ao paciente. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, ante o crime do artigo 1º, incisos I e II (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e falsificação de documento fiscal), da Lei nº 8.137/1990. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.



    3. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu apelação do Ministério Público, redimensionando a sanção para 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o STJ, no âmbito do qual o Relator, de ofício, readequou a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto e os demais termos do título condenatório. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos para a manutenção do regime semiaberto. Apontam, ante a pena aplicada — 2 anos e 8 meses —, o cabimento do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consideram atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Afirmam inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Destacam ser o paciente pessoa idosa, com 79 anos de idade, possuidor de diabetes, depressão e suspeita de câncer de pele. Salientam haver recebido duas doses de imunizante contra a COVID-19, estando inviabilizada a aplicação da dose de reforço em ambiente prisional.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o recolhimento domiciliar. No mérito, buscam a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a substituição por restritiva de direitos.



    6. Mediante a petição/STF nº 7.566/2022, os impetrantes informam haver a Quinta Turma do STJ, em 8 de fevereiro de 2022, negado provimento ao agravo regimental no HC 706.575/SP.



    É o relatório. Decido.



     



    7. A impetração volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 706.575/SP. Inexistindo, ao tempo da formalização do habeas, pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, contudo , o caso dos autos. 



      



    9. De início, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



     



    11. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (doc. nº 3), assentou a necessidade de exasperação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, considerando que “o modus operandi e as lesões transcendem a esfera e as consequências normais descritas para o tipo penal”, alcançando a reprimenda total de 2 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, tornando-a definitiva. Quanto ao regime de cumprimento, considerou adequado o semiaberto, uma vez existentes circunstâncias judiciais negativas, vedando-se, ainda, a substituição por restritiva de direitos. 



    12. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, parágrafos 2 º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    [...]



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    [...] 



            c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. grifei



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 2 anos e 8 meses —, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Foi observado o figurino legal. 



    14. Também a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. O referido dispositivo, portanto, não se limita a fixar o critério quantitativo como referência para aplicação do benefício, mas também determina a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime. O reconhecimento de vetores negativos, como ocorreu no caso sob análise, impede a observância da benesse. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. (...). 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados. Inexistência de ilegalidade. 



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 163.821/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe. 31/01/2019). grifei 



    HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 



    (...)



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 



    (...)



    7. Ordem denegada. 



    (HC 117.719/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02/12/2014).  grifei 



    15. Quanto ao pretendido recolhimento domiciliar, não há como acolher-se o pedido. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a pessoa condenada em regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometida de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto.



    16. Com relação à alegada fragilidade do estado de saúde e uso contínuo de medicações, não se tem notícia de algum tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. Também quanto ao argumento referente à pandemia de COVID-19, não há qualquer informação no processo acerca da impossibilidade de aplicação da dose de reforço ao paciente no ambiente prisional.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator